Tribunal: TJDFT
Processo: 0010066-04.2018.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ADOLESCENTE COM 17 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. APREENSÃO DE MASSA LÍQUIDA DE 25,70G (VINTE E CINCO GRAMAS E SETENTA CENTIGRAMAS) DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE ADVERTÊNCIA E RETORNO DO ADOLESCENTE ÀS MEDIDAS ANTERIORMENTE APLICADAS. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE E RECORRENTE COM PASSAGENS ANTERIORES PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deve ser recebida a apelação da Defesa apenas no seu efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que o menor reclama pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais, evidenciam que o adolescente trazia consigo 20 (vinte) porções de maconha para fins de difusão ilícita, sendo inviável acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
3. Não há previsão legal para o retorno do adolescente à medida socioeducativa já imposta em outros autos, uma vez que cada ato infracional praticado pelo adolescente deve gerar, após o seu devido processamento, a aplicação da medida socioeducativa que melhor se amolde às circunstâncias do ato e que melhor atenda às necessidades do adolescente, ex vi do § 1o do artigo 112 da Lei no 8.069/90.
4. Mostra-se adequada a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao recorrente, que cometeu ato infracional grave, análogo ao crime de tráfico de entorpecentes, que já se envolveu em atos infracionais anteriores análogos ao mesmo crime e que se encontra exposto a fatores pessoais e sociais de risco.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que aplicou ao recorrente a medida socioeducativa de semiliberdade, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.